Tribunal: TJDFT
Processo: 0744590-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744590-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA DE OLIVEIRA DE MATOS AGRAVADO: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZANGELA DE OLIVEIRA DE MATOS, contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0740940-93.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta de reiteração automática de bloqueio de ativos, conhecida como "teimosinha", no sistema SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 213498861 da origem): “(...) Quanto ao pedido de pesquisa SISBAJUD com a repetição por meio da teimosinha, vê-se que as pesquisas anteriores, bem como a ora realizada, se mostraram irrisórias se levado em consideração o valor total executado. O resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que, ao final, deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854,§5o, do Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecerem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Com efeito, os prazos previstos no CPC para manifestação das partes e, ainda, os prazos necessários para que os autos venham novamente para a conclusão, acabarão por fazer com o que o devedor receba valor menor do que teria direito (em caso de desconstituição da penhora), ou, ainda, que o credor tenha novo remanescente a ser cobrado (em caso de aceitação da penhora), em virtude da ausência de correção e remuneração do valor bloqueado. Desta forma, declaro efetivada a penhora do bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor constrito para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira ali indicada, na pessoa do gerente geral da agência, como depositária fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil. Fica o devedor intimado, por meio do seu patrono constituído e via DJe nos termos do artigo 346 do CPC, acerca do bloqueio, transferência e penhoras realizadas. Intime-se a parte credora, com prazo de 5 (cinco) dias, para tomar ciência do resultado parcial da busca de ativos financeiros.” Inconformada, a parte demandante recorre. Alega a agravante que "foram realizadas diversas tentativas de penhora, como SISBAJUD, pesquisa de veículos e penhora de imóvel, todos infrutíferos para quitação integral da obrigação." Argumenta ainda que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, ao permitir a repetição programada de bloqueios, "visa conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo, conforme já reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça." Além disso, defende que a decisão agravada contraria os princípios processuais, afirmando que "o Código de Processo Civil assegura a preferência pela penhora em dinheiro (art. 835, inciso I) e que a execução deve ocorrer no interesse do credor (art. 797)." Sustenta, portanto, que o uso da ferramenta é medida necessária e justificada para garantir o cumprimento da decisão judicial. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para autorizar a penhora de valores via SISBAJUD com a funcionalidade "teimosinha", por um período de 30 dias. Dispensado o recolhimento de preparo, porquanto a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator